Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (agravante/réu) contra a decisão interlocutória que, proferida em sede de ação de cobrança movida por VINÍCIUS LOPES TORRES e MIRELA LOPES TORRES (agravados/autores), deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial. Em suas razões recursais, o agravante/exequente sustenta, em suma, não ser devido o pagamento do prêmio do seguro prestamista relacionado ao contrato de financiamento do veículo adquirido pela Sra. Lúcia Lopes de Lima, genitora dos agravados/autores e falecida no dia 16/09/2019, uma vez que a segurada teria omitido, no momento da assinatura do contrato, estar acometida por doença pré-existente que acarretou seu óbito meses depois. Aduz que inexiste motivos para suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento, o qual teria sido legal e livremente estabelecido entre as partes, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela vindicada pelos agravados/autores na petição inicial. Destaca, por fim, a desproporcionalidade do valor da multa cominatória imposta pelo juízo a quo em caso de descumprimento da decisão agravada, motivo pelo qual pugna pela sua minoração. Preparo ID 17558602. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. A concessão da tutela antecipada recursal inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses nas quais a conduta de uma das partes possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional, razão pela qual, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na exordial e os documentos carreados aos autos de origem, em especial o de ID 64337622, são suficientes para a demonstração da probabilidade do direito perseguido pelos agravados /autores, embora se reconheça a necessidade de análise aprofundada da questão, a qual demanda dilação probatória incompatível com o rito recursal, bem como encontra limitação diante de eventual supressão de instância. Ademais, a análise prefacial dos autos indica que há fundado receio quanto a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da medida antecipatória, uma vez que, permitida a continuação da cobrança das parcelas do contrato de financiamento objeto do seguro prestamista, é possível que haja a eventual consolidação da propriedade fiduciária do veículo financiado em favor do credor, fato que possibilitaria, inclusive, a venda do bem a terceiro. Ressalte-se, ainda, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, visto que, julgada improcedente a demanda, será possível retomar a cobrança de eventuais parcelas inadimplidas. Por fim, no que tange à irresignação quanto alegado excesso do valor da multa cominatória aplicada pela decisão recorrida, reputo ser matéria não sujeita a preclusão e, portanto, distante, ao menos por ora, do contexto deste exame recursal. Ainda assim, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.